Tribunal: TJMT
Processo: 1016264-97.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016264-97.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estelionato, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LEANDRO JOSE DOS SANTOS - CPF: 047.699.741-08 (ADVOGADO), GRAZIELI PEREIRA LOURENCO - CPF: 471.521.188-25 (PACIENTE), ROGERIO MAFALDA - CPF: 134.842.968-28 (PACIENTE), 1. Vara Criminal de Sinop (REU), PAULO SERGIO PARRERA BENITEZ - CPF: 041.585.521-76 (ADVOGADO), ANA CAROLINE VALENTIN DE SOUZA DO NASCIMENTO - CPF: 049.155.321-86 (ADVOGADO), ROGERIO MAFALDA - CPF: 134.842.968-28 (PACIENTE), GRAZIELI PEREIRA LOURENCO - CPF: 471.521.188-25 (PACIENTE), LEANDRO JOSE DOS SANTOS - CPF: 047.699.741-08 (ADVOGADO), LEANDRO JOSE DOS SANTOS - CPF: 047.699.741-08 (IMPETRANTE), PAULO SERGIO PARRERA BENITEZ - CPF: 041.585.521-76 (ADVOGADO), PAULO SERGIO PARRERA BENITEZ - CPF: 041.585.521-76 (IMPETRANTE), ANA CAROLINE VALENTIN DE SOUZA DO NASCIMENTO - CPF: 049.155.321-86 (ADVOGADO), ANA CAROLINE VALENTIN DE SOUZA DO NASCIMENTO - CPF: 049.155.321-86 (IMPETRANTE), JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIMES PREVISTOS NOS ART. 171,
CAPUT
, C/C ARTIGO 71,
CAPUT
, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, C/C ARTIGO 2o DA LEI No 12.850/2013 – PRISÃO PREVENTIVA – INCONFORMISMO – VENTILADA NULIDADE DA PRISÃO PELA NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – AUDIÊNCIAS SUSPENSAS EM TODO O ESTADO PARA PREVENIR E CONTER O CONTÁGIO DA COVID-19 – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – ALEGADA NULIDADE DA PRISÃO PELA NÃO REALIZAÇÃO DO LAUDO DE EXAME DE LESÃO CORPORAL E NÃO CIENTIFICAÇÃO DAS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS – LAUDO DE LESÃO CORPORAL DEVIDAMENTE REQUISITADO E NOTA DE CIÊNCIA DAS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS ASSINADA – NÃO CABIMENTO – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 27 DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS – SUPOSTA INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR (ART. 312, CPP) – NÃO ACOLHIMENTO – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA –
MODUS OPERANDI
A DENOTAR PERICULOSIDADE SOCIAL – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA – VENTILADO O CABIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – EXISTÊNCIA DE PREDICADOS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – DEMONSTRADA A INEFICÁCIA DAS MEDIDAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
ORDEM DENEGADA.

1. Não há falar em nulidade da prisão pela não realização da audiência de custódia, dispensada em decorrência da situação de pandemia mundial, com a finalidade de prevenir e conter o contágio da COVID-19.

2. Descabida a alegação de ilegalidade da prisão, diante da ausência dos laudos de lesão corporal dos flagrados, quando devidamente requisitados pela autoridade policial. Ainda, a ciência das garantias constitucionais pelos custodiados se presume pelas notas de ciência de garantias devidamente assinadas, bem como pela opção por permanecer em silêncio no momento do interrogatório policial.

3. Inexiste constrangimento ilegal na hipótese em que a prisão preventiva é decretada para a garantia da ordem pública, à luz da gravidade concreta do crime supostamente perpetrado e da periculosidade social dos pacientes, evidenciadas pelo
modus operandi
empregado.

4. Descabida a substituição da prisão por medidas cautelares mais brandas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, quando evidenciada a efetiva necessidade da custódia cautelar para o resguardo da ordem pública.

5. Os predicados ostentados pelos pacientes não têm o condão de impedir a adoção da prisão preventiva se presentes os pressupostos delineados no art. 312 do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Rogério Mafalda
e
Grazieli Pereira Lourenço
, submetidos, em tese, a constrangimento ilegal pelo juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, aqui apontado como coator por manter preso preventivamente os pacientes, ante a suposta prática dos crimes previstos no artigo 171,
caput
, c/c artigo 71,
caput
, ambos do Código Penal, c/c artigo 2o da Lei no 12.850/2013.

Em apertada síntese, os impetrantes afirmam que os pacientes não foram submetidos à audiência de custódia, ao exame de corpo de delito, bem como não foram cientificados dos direitos a eles previstos, o que configura lesão a direitos fundamentais. Alegam, ainda, que os beneficiários foram possivelmente submetidos a ameaças, maus tratos e confissão forçada, e que a homologação da prisão em flagrante se deu apenas 48h (quarenta e oito horas) após a apreensão dos pacientes.

Em acréscimo, salientam que a decisão constritiva carece de fundamentação idônea, na medida em que emprega fundamentos genéricos e abstratos, que não ilustram a presença dos requisitos autorizadores da medida extrema. Ainda, argumentam que
Rogério
e
Grazieli
não representam risco à ordem pública, à instrução processual ou à futura aplicação da lei, conforme exige o art. 312 do CPP, destacadamente a se considerar as condições pessoais favoráveis por eles ostentadas, que indicam a desnecessidade da custódia cautelar ou, ao menos, a viabilidade da aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

Com essas considerações, postulam, inclusive liminarmente, a concessão da ordem a fim de relaxar a prisão preventiva dos custodiados em razão das ilegalidades do claustro e, subsidiariamente, requerem a revogação da segregação cautelar, com a expedição do respectivo alvará de soltura, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP).

Juntaram documentos.

O pedido liminar foi indeferido (id. 53392981).

A autoridade apontada como coatora prestou as informações requisitadas (id. 54231467).

A Procuradoria-Geral de Justiça recomenda a denegação da ordem (id. 56613451).

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Após cuidadoso exame dos elementos de convicção coligidos, afere-se inexistir constrangimento ilegal a reclamar saneamento, impondo-se, portanto, a denegação da ordem de
habeas corpus
.

Conforme consta,
Rogério Mafalda
e
Grazieli Pereira Lourenço

foram presos em flagrante em 29 de julho de 2020. Diante da não realização da audiência de custódia, os autos foram remetidos ao Ministério Público, que opinou favoravelmente à homologação do flagrante, bem como se manifestou pela conversão da prisão em flagrante em preventiva, o que foi realizado em 31 de julho de 2020 pela magistrada de origem.

No tocante à não realização da audiência de custódia, registre-se que na decisão que determinou a segregação cautelar dos pacientes a juíza de piso esclareceu a dispensa da solenidade em decorrência da situação de pandemia, na forma da Recomendação no 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça, que, em seu art. 8o, recomenda “
aos Tribunais e aos magistrados, em caráter excepcional e exclusivamente durante o período de restrição sanitária, como forma de reduzir os riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerar a pandemia de Covid19 como motivação idônea, na forma prevista pelo art. 310, parágrafos 3o e 4o , do Código de Processo Penal, para a não realização de audiências de custódia
”.

Além disso, a decisão está fundamentada na Portaria Conjunta n. 372/2020 e na Nota de Esclarecimento publicada pelo Exmo. Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que estabelecem diretrizes genéricas e temporárias com a finalidade de prevenir e conter o contágio da COVID-19.

Assim, não há que se falar em nulidade da prisão preventiva, uma vez que, malgrado suspensas as audiências de custódia no Estado de Mato Grosso, os magistrados devem adotar as providências estabelecidas pelo artigo 310 do Código de Processo Penal, o que foi devidamente observado na hipótese pela juíza de origem.

Em relação à não submissão dos pacientes ao exame de lesão corporal e à omissão acerca de seus direitos constitucionais, nota-se que o Exame de Corpo de Delito foi devidamente requisitado ao Instituto Médico Legal em 30 de julho de 2020, ou seja, um dia após a prisão em flagrante. Ainda, importante destacar que a nota de ciência das garantias constitucionais (id. 52996993, p. 97 e p. 106) foi assinada pelos beneficiários e, ademais, ambos permaneceram em silêncio perante a autoridade policial. Isso demonstra que os flagrados sabiam de seus direitos, de modo a afastar a arguição de ilegalidade da prisão.

Seja como for, nos termos do Enunciado Orientativo n. 27 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
“as eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante ficam superadas em razão da sua homologação e conversão em preventiva”.

Por outro lado, extrai-se dos elementos investigativos que
José Carlos Lumberas
,
Iria Dalla Costa Milan
e
Rozangela Juçara Baggio
, todos domiciliados na cidade de Sinop/MT, registraram boletim de ocorrência com o relato de terem sido vítimas de delitos praticados com o mesmo
modus operandi
(id. 35719058, pp. 18/24), como é possível observar dos fragmentos a seguir:

“Por volta de 14:00hs recebi uma ligação no telefone fixo (...) de um número ao qual não sei informar, dizendo que tentaram efetuar saques na conta em nome Iria Dalla Costa Milan. Na conversa, induziram que fosse entregue os cartões de banco, uma moça apareceu na casa para a retirada (...) pegando os cartões do Banco do Brasil e Banco Bradesco”
. (
sic
, id. 35719058, p. 19)

“
Recebi uma ligação de voz feminina no número fixo residencial (...), dizendo que seus cartões da bandeira mastercard haviam sido clonados, e que havia saques da bandeira mastercard, de 2.200,00 e 3.600,00, e que a seguradora já tinha conseguido bloquear a compra do valor de R$ 3.600,00. Pediu para eu ligar no 0800 que estava atrás do meu cartão. Depois disso, efetuei a ligação no 0800 pensando estar falando com o banco e forneci os números dos cartões que foram imediatamente bloqueados, sendo eles. Me informaram inclusive que todos os valores seriam ressarcidos. Deram o nome de uma pessoa de nome Paula Soares Freitas com número da sua identificação, sendo o número 4969, e após isso confirmei a identificação com ela pessoalmente, pois ela se identificando como Paula Soares Freitas veio a minha residência e entreguei os quatro cartões a ela”
(
sic
, id. 35719058, p. 22).

Os cartões de crédito das vítimas, bem como vários outros cartões, os comprovantes das vendas realizadas ilicitamente, a planilha contábil dos possíveis golpes aplicados, a contabilidade sobre a divisão dos lucros, diversas máquinas de cartão de crédito, um crachá da empresa Febraban, dentre outros objetos, foram encontrados na posse dos suspeitos.

Além dos indícios de materialidade e autoria, que consubstanciam o
fumus comissi delicti
exigível à decretação da medida extrema, a prisão preventiva foi decretada pela juíza de origem para a garantia da ordem pública, diante do
modus operandi
da conduta e da reiteração delitiva
, uma vez que os pacientes relataram aos policiais que são do Estado de São Paulo e foram até a cidade de Sinop/MT a mando de um indivíduo de alcunha “Bomba” ou “July” para perpetrarem diversos crimes de estelionato:

“Infere-se dos autos, ainda, que os autuados fazem parte de uma organização criminosa, a princípio, do Estado de São Paulo, que atuava em várias cidades do país, aplicando os golpes financeiros em várias vítimas. Extrai-se dos autos que, anteriormente, os flagranteados estavam no Estado do Espírito Santo, local onde praticaram golpes no montante de R$38.000,00 (trinta e oito mil reais). Cabe salientar que, nesta urbe, ao menos três pessoas foram vítimas da ação dos autuados, os quais utilizaram os mesmos modus operandi, tendo as vítimas sofrido prejuízos de grande proporção.

Destarte, há nos autos indícios de autoria quanto aos autuados, conforme se verifica dos elementos coligidos até então, consoante exposto alhures. Ademais, verifica-se que a prisão dos flagranteados se mostra necessária, também, para assegurar a aplicação da lei penal. Neste ponto, tem-se dos autos que os flagrados não possuem endereço fixo nesta cidade de Sinop/MT, de maneira que a prisão preventiva deve ser decretada, também, para assegurar a aplicação da lei penal, visto que na hipótese de serem processados em razão dos fatos narrados nestes autos sua não localização poderá obstar sua citação pessoal e por consequência o prosseguimento da tramitação processual.

Além disso, os autuados se encontravam de passagem por esta cidade, tendo informado que vieram de outro Estado (São Paulo), não possuindo nenhum comprovante de residência, o que poderia, pelo menos, por ora, dificultar sua localização no caso de possível instauração de processo criminal, visto que, segundo consta dos autos, os flagranteados costumam aplicar os golpes em várias cidades do país, dificultando a sua localização e a responsabilização criminal de seus atos.

Logo, é certo que o elevado grau de periculosidade dos flagranteados é circunstância hábil a ensejar a decretação da prisão preventiva, haja vista o risco de que, em liberdade, venham a encontrar os mesmos estímulos que os levaram à prática dos crimes e, via de consequência, dar maior segurança e tranquilidade ao meio social, emergindo, daí, o preenchimento do periculum libertatis, relativo à imperiosidade da decretação da constrição preventiva.

Destarte, a gravidade em concreto dos delitos em comento, associada às declarações das vítimas e testemunhas ouvidas na fase extrajudicial, de igual forma, evidencia a necessidade de prisão preventiva dos autuados para o fito de resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal.”
(id. 52996979, p. 03/04)

Nesse contexto, tem-se que a decisão censurada não consubstancia qualquer ilegalidade, tampouco revela carência de fundamentação, uma vez que reflete, à luz de elementos concretos, a presença de requisitos delineados no art. 312 do CPP, inviabilizando, por via reflexa, qualquer sorte de fundamentação acerca da adequação e suficiência das medidas alternativas ao claustro (art. 319, CPP), sobretudo ao se ter em vista que os pacientes supostamente integram uma organização criminosa e viajam o país auferindo lucros às custas de crimes praticados com o mesmo
modus operandi
, não possuindo endereço fixo no distrito da culpa.

Registre-se que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que
não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo
modus operandi
com que o crime foi supostamente praticado
(STJ. Quinta Turma. RHC 79.103/RS, Rel. Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, julgado em 04/04/2017, DJe 07/04/2017).

Assim, ante a justificada necessidade de manutenção da prisão preventiva para o resguardo da ordem pública, torna-se inviável a substituição da medida extrema por outras de menor gravidade (art. 319 do CPP).

Sobre o tema, importante esclarecer que as condições pessoais abonatórias ostentadas pelos pretensos beneficiários, nos termos do entendimento dessa Corte de Justiça, “
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(Enunciado Orientativo n. 43 do IUJ n. 101532/2015).

Logo, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem vindicada
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020